Tribunal: TJMT
Processo: 1005272-13.2016.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005272-13.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fraude Bancária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ARLEI DE OLIVEIRA - CPF: 487.929.421-72 (APELANTE), JOSE ANTONIO ARMOA - CPF: 873.730.251-53 (ADVOGADO), VANIR DE OLIVEIRA FERRAZ - CPF: 004.789.518-76 (ADVOGADO), PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - CPF: 725.084.261-72 (ADVOGADO), RICARDO NOGUEIRA - CPF: 545.228.891-00 (APELADO), SILVIO CESAR DOS SANTOS - CPF: 218.817.072-53 (ADVOGADO), ADRIANO SOUZA DE ALMEIDA - CPF: 776.908.771-68 (APELADO), PEDRO DIAS DOS SANTOS - CPF: 695.786.561-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), RICARDO NOGUEIRA - CPF: 545.228.891-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO SOUZA DE ALMEIDA - CPF: 776.908.771-68 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SIMULAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de obrigação de fazer, declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, fundamentada na ausência de comprovação de fraude ou vício de consentimento do autor, que alegou ter sido utilizado como “laranja” em quadro societário de empresa, resultando em inscrições restritivas de crédito superiores a R$ 86.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a eventual intempestividade das contrarrazões de um dos réus possui o condão de alterar o mérito da demanda; (ii) estabelecer se houve vício de ou simulação na inserção do autor no quadro societário da empresa e na contratação de empréstimos bancários; e (iii) verificar a ocorrência de responsabilidade civil dos réus e falha na prestação de serviço pela instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Incumbe à parte autora o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, notadamente a existência de vício de vontade apto a anular os atos jurídicos formalizados, conforme preceitua o art. 373, I, do Código de Processo Civil.

4.

A qualificação técnica do autor, que possui graduação em Administração de Empresas, cursava Engenharia Civil e detinha experiência empresarial prévia com firma individual constituída desde 1997, afasta a presunção de vulnerabilidade ou erro substancial na compreensão de atos societários e financeiros.

5.

A prova documental demonstra a participação ativa e consciente do autor na gestão da empresa, evidenciada pela assinatura de cheques, contratação de pessoal e representação da pessoa jurídica em audiências trabalhistas, o que obsta o reconhecimento de simulação ou coação (arts. 151 e 167 do Código Civil).

6.

A regularidade formal dos contratos apresentados pela instituição financeira afasta a tese de falha na prestação de serviço ou fortuito interno, legitimando a negativação do nome em decorrência do inadimplemento (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor).

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A alegação de utilização de pessoa física como “laranja” em sociedade empresária exige prova robusta de vício de consentimento, não sendo suficiente a mera alegação de assinatura de documentos sem leitura ou confiança em terceiros.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 85, §11, 341 e 373, I; Código Civil, arts. 138, 140, 145, 151, 167, 186, 187, 422 e 927; Código de Defesa do Consumidor, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1018233-29.2017.8.11.0041, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Povoas, j. 30.07.2025; TJ-MG, AC: 04108591820118130024, Rel. Des. Tiago Pinto, j. 29.10.2020.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível interposta em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Declaração de Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais.

Em suas razões recursais,
o autor sustenta que foi vítima de fraude por parte de Ricardo Nogueira e Adriano Souza de Almeida, sendo utilizado como “laranja” na constituição da empresa Multimadeiras e nas operações de crédito junto ao Banco do Brasil S/A.

Alega que não teve ciência do conteúdo dos documentos assinados, que foram utilizados para contrair dívidas superiores a R$ 86.000,00, e que, após sua exclusão da sociedade em outubro de 2013, sofreu inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito.

Requer a reforma da sentença, sustentando a vulnerabilidade diante da confiança traída, a coação moral e a manipulação pelos réus, além da responsabilidade solidária destes pelos débitos bancários.

Argumenta que a sentença não considerou adequadamente o conjunto probatório, ignorando indícios

de fraude e vício de consentimento e desconsiderando falhas do Banco do Brasil na prestação de serviços.

As contrarrazões apresentadas por Adriano destacam a ausência de provas que sustentassem a tese de fraude ou de utilização do apelante como “laranja”.

Ressalta que a sentença foi fundamentada de forma criteriosa, analisando depoimentos e documentos, demonstrando que Arlei possuía experiência empresarial, nível de instrução compatível com a administração de uma empresa, e plena consciência de seus atos.

Enfatiza que investiu capital para quitar dívidas da empresa e que também foi vítima da má gestão, reforçando que a narrativa do autor não correspondia à realidade fática.

Destaca que o apelante não trouxe nenhum elemento novo capaz de infirmar a sentença e que a repetição da narrativa inicial sem comprovação documental configurava tentativa infrutífera de reforma judicial.

Ricardo Nogueira, por sua vez, afirma em suas contrarrazões que a decisão de primeiro grau não apresenta qualquer vício, tendo sido apreciado o robusto acervo probatório que demonstrou a participação ativa do apelante na administração da empresa, a assinatura consciente de contratos bancários, a gestão de pessoal e a representação em audiências trabalhistas.

Argumenta que o apelante possuía formação em Administração, cursava Engenharia Civil à época dos fatos, e já exercia atividade empresarial desde 1997, circunstâncias que afastam a alegação de hipossuficiência ou coação.

Salienta que a apelação carece de dialeticidade, limitando-se a reiterar argumentos já refutados, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença, sendo portanto incompatível com os requisitos legais para conhecimento recursal.

O Banco do Brasil S/A apresentou contrarrazões reforçando a legalidade e regularidade das operações de crédito contratadas pela empresa Multimadeiras, destacando que o apelante, como representante legal e fiador pessoal, tinha plena ciência das condições dos contratos.

Ressalta ainda que a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito observou a legislação vigente, inclusive o Código de Defesa do Consumidor e o Sistema Nacional de Proteção ao Crédito, e não se configurou abuso ou falha na prestação do serviço bancário.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Arlei de Oliveira narra que, em janeiro de 2010, mudou-se para Cuiabá/MT para trabalhar no depósito de madeira de Ricardo Nogueira, sendo posteriormente incluído como sócio da empresa Multimadeiras e Materiais para Construção Ltda. mediante assinatura de documentos sem pleno conhecimento, configurando seu uso como “laranja” para operações societárias e financeiras.

Após a venda da empresa a Adriano Souza de Almeida em abril de 2013, os débitos não foram quitados, gerando inscrições em cadastros de inadimplentes que totalizavam R$ 86.638,62, referentes a operações realizadas em nome da empresa, sem participação do autor.

O autor atribui responsabilidade civil a Ricardo Nogueira, por agir de má-fé, e a Adriano Souza de Almeida, por não assumir adequadamente as dívidas preexistentes, pleiteando a declaração de inexistência de débitos, indenização por danos morais e obrigação de fazer para regularização documental e quitação das dívidas.

Em contestação, Ricardo Nogueira alega que o autor participou ativamente da empresa, residindo e auxiliando na administração, e que a venda a Adriano Souza ocorreu de forma transparente, sem coação.

Adriano Souza de Almeida afirma que quaisquer débitos não podem ser imputados ao autor sem comprovação de participação direta.

O Banco do Brasil sustenta que operações financeiras realizadas em nome da empresa não geram responsabilidade pessoal do autor, que não constava como sócio ou avalista com ciência inequívoca.

O autor, em impugnação, reafirma que sua inclusão foi sem consentimento, negando qualquer vínculo comercial legítimo ou participação nos lucros, e que a perpetuação das dívidas após a venda evidencia conivência dos réus.

Quanto ao Banco do Brasil, argumenta que a instituição agiu de forma negligente ao permitir operações em seu nome sem comprovação de autorização, ensejando responsabilidade civil.

Sobreveio sentença, que julgou improcedente a demanda.

A controvérsia está em saber se o autor, ora apelante, comprovou ter sido vítima de fraude, com vício de consentimento na sua inserção no quadro societário da empresa Multimadeiras e na assunção das obrigações que resultaram na negativação de seu nome, bem como se desse contexto decorre responsabilidade civil de Ricardo Nogueira, Adriano Souza de Almeida e Banco do Brasil S.A.

Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbia ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, consistente na existência de fraude ou vício de consentimento apto a invalidar sua vinculação ao negócio jurídico.

No entanto, dos elementos constantes nos autos, verifica-se que a documentação apresentada pelos réus que indica a formalização de atos societários e negociais com participação atribuída ao autor, bem como a existência de contratos bancários vinculados à empresa
,
incluindo assinatura de cheques, contratação de pessoal e representação da empresa em audiências trabalhistas, conforme documentos de ID 5515729 e 5515745.

Além disso, conforme documentado nos autos, o autor é graduado em Administração de Empresas e, à época dos fatos, cursava Engenharia Civil e mais, já naquela época dos fatos possuía firma individual constituída desde o ano de 1997, o que denota quase duas décadas de experiência no mercado antes mesmo da constituição da Multimadeiras.

Nesse viés:

APELAÇÃO CÍVEL - RECURSO INTERPOSTO DENTRO DO PRAZO RECURSAL - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - PARTICIPAÇÃO DO QUADRO SOCIETÁRIO DE PESSOA JURÍDICA COMO LARANJA - COAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
A ausência de prova cabal por parte do autor de que sua participação no quadro societário de pessoa jurídica, como "laranja", foi em decorrência de coação, faz prevalecer a regularidade da composição societária, redundando na improcedência da ação declaratória e dos danos morais pleiteados.
(TJ-MG - AC: 04108591820118130024 Belo Horizonte, Relator.: Des.(a) Tiago Pinto, Data de Julgamento: 29/10/2020, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/12/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – ALEGAÇÃO DE DOLO POR PARTE DOS REQUERENTES – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO – FALSO MOTIVO – NÃO DEMONSTRADO – PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO – NÃO CABIMENTO – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, DO CPC – AUSÊNCIA DE BOA-FÉ DOS APELANTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O CC
, em seu art. 145, dispõe que "são os negócios jurídicos anuláveis por dolo, quando este for a sua causa", e, o dolo em questão, e que possibilita a anulação, é aquele essencial, em que uma das partes utiliza de artifícios para enganar a parte contrária, levando -a a praticar o negócio jurídico, que não praticaria normalmente, ou seja, se tivesse conhecimento do dolo impetrado . No caso não conseguiu o autor comprovar qualquer ato praticado pelos requeridos que tivessem a intenção de ludibria-los, ônus que lhes competia, nos termos do art. 373, I, do CPC. De igual modo, em regra, o falso motivo não tem o condão de anular o negócio jurídico, pois, para isso, deve ele ser expresso como razão determinante do negócio jurídico (art. 140, CC) . Ausência de boa-fé da parte autora ao pugnar pela anulação do negócio jurídico, agindo ela em nítida violação ao princípio do venire contra factum proprium
. (TJ-MS - Apelação Cível: 0801536-53.2021.8 .12.0006 Camapuã, Relator.: Juiz Vitor Luis de Oliveira Guibo, Data de Julgamento: 12/06/2024, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/06/2024)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. IMÓVEL URBANO. SIMULAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA. PRECLUSÃO INEXISTENTE. GRATUIDADE DEFERIDA EM GRAU RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. Razões de decidir

4. A prova documental demonstra a existência de título aquisitivo válido, financiamento firmado perante a CEF, registro imobiliário em nome do recorrido e comprovantes de pagamento de tributos, além de depoimentos que atestam a posse exercida por seus familiares.

5. A alegação de simulação contratual carece de suporte probatório idôneo. Os apelantes não se desincumbiram do ônus que lhes competia, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015.

6. A desistência do recorrido em ação anterior, na qualidade de assistente, não configura preclusão material, por ausência de identidade de causa de pedir e pedido.

7. A sentença está devidamente fundamentada e analisou todos os argumentos relevantes apresentados pelos recorrentes.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A alegação de simulação contratual exige prova robusta, não sendo suficiente a mera imputação de fraude desacompanhada de elementos concretos.

2. A desistência em processo diverso, sem identidade de causa de pedir, não impede o ajuizamento de ação possessória autônoma.

3. A gratuidade da justiça pode ser concedida em grau recursal, mediante demonstração da hipossuficiência.”

(N.U 1018233-29.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2025, Publicado no DJE 01/08/2025)

No tocante à alegação de simulação, não se observa que os atos praticados tenham desviado da real intenção das partes ou que tenham sido produzidos para prejudicar o apelante. Os contratos e extratos demonstram regularidade formal e material, afastando a configuração de ato simulado nos termos do art. 167 do Código Civil.

Quanto ao princípio do venire contra factum proprium, verifica-se que os réus não agiram de maneira contraditória, isso porque, toda a documentação comprova que a atuação do apelante foi consciente, e os réus agiram de acordo com os atos previamente praticados, reforçando a boa-fé objetiva prevista nos arts. 422 e 187 do Código Civil.

De outro lado, a tese autoral de fraude se apoia, essencialmente, em afirmações de desconhecimento do conteúdo dos documentos assinados e em alegada confiança depositada em terceiro, sem a correspondente demonstração objetiva de erro substancial, dolo ou coação, nos termos dos arts. 138, 145 e 151 do Código Civil.

A simples alegação de assinatura sem leitura ou de confiança pessoal não é suficiente, por si só, para invalidar atos jurídicos formalmente constituídos, sobretudo quando ausente prova técnica de falsidade documental ou de vício de vontade juridicamente relevante.

Também não há, nos trechos examinados, prova segura de irregularidade na atuação do Banco do Brasil. Ao contrário, a instituição apresentou documentação relacionada à operação bancária, o que evidencia, em tese, a existência de relação negocial formal.

Nesse contexto, não se configura falha na prestação do serviço capaz de atrair a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, tampouco se evidencia hipótese de fortuito interno apta a ensejar responsabilização da instituição financeira.

Quanto aos corréus, as defesas apresentadas indicam controvérsia fática relevante acerca da gestão da empresa e da origem do débito, sem que o autor tenha demonstrado, de forma consistente, o nexo causal entre a conduta atribuída a cada um e o prejuízo alegado.

As alegações processuais do autor, no sentido de aplicação do art. 341 do CPC ou reconhecimento de revelia, não têm o condão de suprir a ausência de prova do fato constitutivo, sobretudo diante da efetiva instauração do contraditório e da produção probatória ao longo da instrução.

Ademais, a existência de versões conflitantes entre os réus não beneficia automaticamente o autor, sendo indispensável a comprovação positiva de sua tese, o que não se verifica no caso.

Diante disso, não há elementos suficientes para declarar a inexistência do débito ou reconhecer a ilicitude da negativação, razão pela qual não se configuram os pressupostos da responsabilidade civil previstos nos arts. 186 e 927 do Código Civil.

Por fim,
o apelante alegou intempestividade das contrarrazões de Ricardo Nogueira por terem sido protocoladas fora do prazo legal, mas tal fato não altera o voto nem o mérito, uma vez que os argumentos contidos nelas não impactam a conclusão baseada nas provas documentais, contratos, extratos e atas já juntadas aos autos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença. Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, mantendo a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026